Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1011181-32.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relatora:
DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.407.921-19 (AGRAVADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO REQUERENTE – DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ INSTRUÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, é plausível a dúvida manifestada pelo Juiz singular e que o levou a suspender a ordem de reintegração de posse, em virtude da fundada incerteza quanto ao exercício da posse. Havendo dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos pra concessão da medida liminar possessória, não se recomenda a sua concessão, e sim que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda e a realização da justificação prévia.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.° 1013076-22.2022.8.11.0002

movida em face de
CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA,
determinou a suspensão da medida liminar de reintegração de posse concedida em favor do Banco Agravante, até a realização da audiência de justificação, sob o argumento de que há fundadas dúvidas sobre o exercício da posse de ambas as partes.

Em suas razões, o Banco Recorrente afirma que, em 20/02/2020, por meio da escritura pública de Confissão de Dívida, Dação em Pagamento e outras avenças, adquiriu os imóveis matriculados sob n.o 90.291 e 3.582, ambas do 1o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT.

Alega, por essa razão, ser o legítimo proprietário e possuidor dos imóveis objetos do litígio e que vem zelando pela manutenção da área e quitando os tributos incidentes sobre o bem.

Sustenta que as afirmações utilizadas pelo Agravado para suspender a ordem de reintegração de posse são vagas e genéricas, uma vez que não aponta qual teria sido a data em que o imóvel foi invadido ou qual o título ou direito que o Agravado tem sobre a área esbulhada.

Aduz que o esbulho foi praticado em menos de um ano e dia, além disso assegura que os requisitos necessários para a concessão da medida de reintegração de posse foram comprovados.

Relata que tem terceiros interessados na compra do imóvel e que a postergação da reintegração de posse tem como consequência o possível perdimento de uma chance de transação imobiliária na casa de milhões de reais, o que lhe causará graves prejuízos.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, dede logo, sobrestar a decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ser reintegrado na posse do imóvel objeto da lide.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 131235199).

O Agravado apresentou a Contraminuta (ID. 134691691).

É o relatório essencial.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCEL LUERSEN, OAB/MT 14419/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WAGNER ARGUELHO MOURA, OAB/MT 9689-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor do Agravado
CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA
a fim de ser reintegrado na posse dos imóveis de matrículas n° n.o 90.291 e 3.582, do CRI de Várzea Grande/MT.

Segundo a narrativa inicial, o Banco adquiriu os imóveis em 20/02/2020, na qualidade de credor, por meio de escritura pública de confissão de dívida, dação em pagamento e outras avenças.

O Recorrente aduziu que com o intuito de encontrar possíveis compradores para os imóveis, contratou empresas especializadas em avaliação imobiliária.

Ressaltou que, em 20/04/2021, ocorreu a primeira avaliação dos imóveis. Em 15/02/2022, na segunda vistoria, a Imobiliária constatou que as áreas estavam ocupadas clandestinamente por terceiro identificado como Carlos Eduardo Cardoso da Silva, e por criação de animais.

Em 05/04/2022, o Agravante comunicou â autoridade policial o esbulho sofrido, conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos. Com essas considerações, requereu a tutela de urgência.

O pedido liminar foi deferido. Na sequência, o Agravado pugnou pela reconsideração da decisão alegando, em síntese, que está na posse dos imóveis há muito tempo e que a área está delimitada no solo por cercas, arames e mourões de madeira, cuja posse sempre foi respeitada.

Alegou que exerce posse mansa e pacífica e mantém a criação de porcos, galinhas, cabras, de onde tira parte do seu sustento.

Asseverou que a ação não pode tramitar sob o rito especial de força nova e pleiteou a revogação da medida liminar.

Em virtude da fundada dúvida sobre o exercício da posse de ambas as partes, o Juiz singular suspendeu os efeitos da tutela de urgência e designou a audiência de justificação.

Feita a breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

De proêmio, cumpre registrar que a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

A medida liminar possessória será deferida, ainda, se os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estiverem devidamente comprovados pelo postulante.

Na hipótese, o Banco Agravante assegura que, desde 20/02/2020, exerce a posse dos imóveis de forma legítima e que a invasão da área pelo Agravado se deu em menos de ano e dia da propositura da ação.

Noutro sentido, o Agravado alega que está na posse da área há muito tempo e que exerce agricultura no local. Com o intuito de comprovar o alegado, juntou aos autos fotos da criação de animais.

Da análise dos autos, observo que o Juiz entendeu que a controvérsia instaurada exige dilação probatória e designou audiência de justificação.

Com efeito, inobstante os esforços despendidos pelo Banco Recorrente, reputo como prudente manter a decisão que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração até a realização da audiência de justificação. Aliás, o ato processual designado afigura-se como imprescindível para averiguação do exercício legítimo da posse, o que ainda é fato controvertido.

Certo é que os argumentos vertidos nas razões deste recurso ainda estão pouco esclarecidos e necessitam ser melhor investigados, o que só será possível durante a instrução processual.

Dessa forma, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos para concessão da medida liminar possessória, recomendável que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, até a realização da justificação prévia.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO – RECURSO NÃO PROVIDO. O deferimento da liminar de reintegração de posse e do esbulho ou turbação ocorrida. Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida liminar de reintegração de posse.
(TJ-MG – AI: 10000212441497001, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 23/02/2022, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Diante da não comprovação dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, em especial, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, o indeferimento da liminar possessória é medida que se impõe - Decisão reformada - Recurso provido. (TJMG - AI: 10000210038147001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/08/2021, 10.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Meu voto está na linha dos votos anteriores, entretanto, prefiro não conhecer deste recurso, porque segundo a Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

A lei autoriza o juiz, desde que entenda que não estão presentes os requisitos legais, marcar a audiência de justificação, conforme o art. 562 do CPC, assim não se pode imiscuir no juízo de convencimento do magistrado.

Ademais, trata-se de mero despacho de expediente, não é ato decisório, portanto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022